Tribunal: STF
Processo: ARE 1571213
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão da Seção Judiciária do Paraná do Tribunal Regional Federal da 4ª Região — TRF4, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal e na divergência do caso sob análise com o Tema 1.209 da Repercussão Geral (doc. 45).  



    Aduz o recorrente que:



    a tese a ser fixada no TEMA 1209 deverá ser aplicada a todos os recursos que tratem do enquadramento como especial de toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, é de rigor a admissão do presente recurso e a suspensão do processo até o julgamento final daquele tema (doc. 47, p. 10 — grifos no original).



    Ademais, afirma que houve ofensa direta ao art. 201, § 1º, da Constituição Federal e requer o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.  



    Bem analisados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.



    Isso porque a controvérsia dos autos refere-se à concessão do benefício de aposentadoria (agente de eletricidade) por tempo de contribuição com pedido de averbação de período de atividade especial.



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no RE 1.368.225/RS, da relatoria do Ministro Nunes Marques, reconheceu a repercussão geral do Tema 1.209, assim definido: 



    Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019.



    Por oportuno, indico a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.370.843 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2/7/2025 — grifei).



    A justificativa para admissão da repercussão geral da questão discutida foi pautada nos seguintes fundamentos:



    Neste recurso extraordinário, o tema que se põe para apreciação do Supremo Tribunal Federal transcende o simples juízo acerca da especialidade do labor, este sim dependente do exame do conjunto fático-probatório e da análise da legislação infraconstitucional. Pretende-se, isto sim, a adequada exegese do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e das modificações posteriores levadas a efeito pela Emenda Constitucional 103/2019, especificamente quanto à possibilidade de expansão de critérios e requisitos diferenciados para atividades em condições especiais. No caso sub examine, discute-se o afastamento da especialidade da atividade de vigilante, pela inexistência de previsão constitucional para a aposentadoria especial por exposição a agentes perigosos. Por oportuno, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido, in verbis:



    “20. Não se desconhece que a periculosidade não está mais expressamente prevista nos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999, não há qualquer menção ao item periculosidade e, menos ainda, ao uso de arma de fogo, o que à primeira vista levaria ao entendimento de que está excluída da legislação a aposentadoria especial pela via da periculosidade. 



    21. Contudo, o art. 57 da Lei 8.213/1991 assegura expressamente o direito à aposentadoria especial ao Segurado que exerça sua atividade em condições que coloquem em risco a sua saúde ou a sua integridade física, em harmonia com o texto dos arts. 201, § 1º, e 202, II, da Constituição Federal. 



    22. Vale aqui lembrar que na recente reforma previdenciária ocorrida em 2019, o texto original da PEC 6/2019, mais uma vez tentava extirpar a possibilidade de reconhecimento da atividade especial em razão da periculosidade, contudo, o texto foi suprimido pouco antes da votação final da EC 103/2019, tornando possível o reconhecimento da especialidade por fatores a serem definidos por lei, o que torna ainda possível o reconhecimento da especialidade decorrente da submissão a situações e/ou elementos perigosos. 



    23. Assim, o fato de os decretos não mais contemplarem os agentes perigosos não significa que não seja mais possível o reconhecimento da especialidade da atividade, já que todo o ordenamento jurídico, hierarquicamente superior, traz a garantia de proteção à integridade física do Trabalhador. Como bem alerta o Professor Carlos Domingos, os trabalhos realizados sob condições perigosas reclamam uma proteção ainda mais destacada que aqueles desenvolvidos em ambiente insalutífero, pois o risco, quando ocorre (sinistro), costuma ter efeitos devastadores ao segurado na grande maioria dos casos e sua proteção tem o viés de resguardar o maior bem existente - a vida do trabalhador (Aposentadoria Especial no Regime Geral de Previdência Social, São Paulo: LuJur, 2020, p. 224).” (Doc. 223, p. 10-11)



    Da leitura do acórdão recorrido, depreende-se que a interpretação do artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, realizada pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser aplicada para toda e qualquer atividade considerada ordinariamente como de risco, não apenas à de vigilantes, entendimento passível de acarretar graves consequências econômicas para o sistema previdenciário nacional. Essa constatação reforça a conclusão de que o tema em exame não se restringe à análise de regras infraconstitucionais específicas para a obtenção de aposentadoria especial, mas sim a preceitos constitucionais inerentes à concessão de critérios diferenciados, quando comprovada atividade periculosa (grifei).



    Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, impõe-se o retorno dos autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do processo paradigma. Nesse sentido, indico as decisões: ARE 1.560.544 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/9/2025; ARE 1.562.697/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/8/2025; ARE 1.560.438/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/8/2025; ARE 1.558.388/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/8/2025; e ARE 1.540.984/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/8/2025.



    Posto isso, admito o recurso extraordinário e determino a devolução destes autos à origem a fim de que se aguarde a conclusão do julgamento do ARE 1.368.225/RS (Tema 1.209 da sistemática da Repercussão Geral), em observância ao art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator